Tribunal: TJSP
Processo: 2025513-38.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 10.118, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE QUE INSTITUIU NOVAS REGRAS PARA A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP), ESTABELECENDO NOVOS VALORES NO ANEXO ÚNICO, CONCEDENDO ISENÇÕES E DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS - NORMA QUE DISCIPLINA TEMA DE DIREITO TRIBUTÁRIO - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE - PRECEDENTES DO E. SUPREMO

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 10.118, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE QUE INSTITUIU NOVAS REGRAS PARA A CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP), ESTABELECENDO NOVOS VALORES NO ANEXO ÚNICO, CONCEDENDO ISENÇÕES E DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS - NORMA QUE DISCIPLINA TEMA DE DIREITO TRIBUTÁRIO - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE - PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL - TEMA 682 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE No 743.480 RG/MG) - DIPLOMA NORMATIVO, ADEMAIS, QUE NÃO INTERFERE NA GESTÃO DO MUNICÍPIO E TAMPOUCO VEICULA MATÉRIA INSERIDA NA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO - REFLEXOS NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO - IRRELEVÂNCIA - NORMA QUE NÃO CRIA OBRIGAÇÕES OU AUMENTO DE DESPESA AO PODER PÚBLICO - ARTIGO 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS QUE NÃO SE APLICA AOS MUNICÍPIOS - DISPOSITIVO QUE IMPÕE REQUISITO PARA PROJETOS DE LEIS FEDERAIS, RESTRITO AO NOVO REGIME FISCAL DA UNIÃO - PRECEDENTES - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE".

"Por se tratar de limitações ao poder de instauração do processo legislativo, as hipóteses previstas no texto constitucional devem ser interpretadas restritivamente, inexistindo óbice à iniciativa de lei parlamentar que disponha sobre matéria tributária, seja para criar ou majorar tributos ou mesmo para conceder benefícios fiscais porquanto o constituinte não restringiu o âmbito de sua titularidade, cuidando-se, isto sim, de competência concorrente".
"Nos termos do artigo 125, § 2o, da Carta da República, a ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça somente diz respeito a eventual afronta à Constituição Estadual, ao passo que o artigo 113 do ADCT não se qualifica como norma de reprodução obrigatória".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000760392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2025513-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, é
réu
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO
ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI E FRANCISCO
CASCONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
REQUERENTE:
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE
REQUERIDO:
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
PRESIDENTE PRUDENTE
EMENTAS:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No
10.118, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020,
MUNICÍPIO
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE QUE INSTITUIU NOVAS
REGRAS PARA A CONTRIBUIÇÃO DE
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
(CIP),
ESTABELECENDO NOVOS VALORES
NO ANEXO ÚNICO, CONCEDENDO
ISENÇÕES
E
DANDO
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
-
NORMA
QUE
DISCIPLINA
TEMA
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
-
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA
CONCORRENTE
-
PRECEDENTES
DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E DESTE C.
ÓRGÃO ESPECIAL - TEMA 682 DA
REPERCUSSÃO
GERAL
(ARE
No
743.480
RG/MG)
-
DIPLOMA
NORMATIVO,
ADEMAIS, QUE NÃO
INTERFERE
NA
GESTÃO
DO

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
MUNICÍPIO E TAMPOUCO VEICULA
MATÉRIA INSERIDA NA RESERVA DE
ADMINISTRAÇÃO - REFLEXOS NO
ORÇAMENTO
DO
MUNICÍPIO
-
IRRELEVÂNCIA - NORMA QUE NÃO
CRIA OBRIGAÇÕES OU AUMENTO DE
DESPESA AO PODER PÚBLICO -
ARTIGO
113
DO
ATO
DAS
DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS QUE NÃO SE APLICA
AOS MUNICÍPIOS - DISPOSITIVO QUE
IMPÕE REQUISITO PARA PROJETOS
DE LEIS FEDERAIS, RESTRITO AO
NOVO REGIME FISCAL DA UNIÃO -
PRECEDENTES
-
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE”.
“Por se tratar de limitações ao poder
de instauração do processo legislativo,
as
hipóteses
previstas
no
texto
constitucional devem ser interpretadas
restritivamente, inexistindo óbice à
iniciativa
de
lei
parlamentar
que
disponha sobre matéria tributária, seja
para criar ou majorar tributos ou
mesmo
para
conceder
benefícios
fiscais porquanto o constituinte não
restringiu o âmbito de sua titularidade,
cuidando-se, isto sim, de competência
concorrente".

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
“Nos termos do artigo 125, § 2o, da
Carta da República, a ação direta de
inconstitucionalidade proposta perante
o Tribunal de Justiça somente diz
respeito
a
eventual
afronta
à
Constituição Estadual, ao passo que o
artigo 113 do ADCT não se qualifica
como
norma
de
reprodução
obrigatória”.
V O T O No 32.760
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de
Presidente Prudente em face da Lei no 10.118, de 07 de
fevereiro de 2020, que "modifica a redação do art. 1o e revoga
dispositivos da Lei no 5.875, de 27 de dezembro de 2002;
revoga as Leis nos 6.141, de 22 de dezembro de 2003, 9.233,
de 9 de novembro de 2016, 9.337, de 10 de maio de 2017,
9.668, de 13 de abril de 2018, institui novas regras para a
Contribuição de Iluminação Pública (CIP), estabelecendo novos
valores no Anexo Único, e dá outras providências", apontando
violação aos artigos 5o, 47, inciso XIV, e 144, todos da Carta
Bandeirante.
Sustenta o requerente, em apertada
síntese, que a Câmara Municipal revogou vários dispositivos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
que regulavam a metodologia e a arrecadação da contribuição
de iluminação pública (CIP), inclusive a Lei Municipal no
9.668/2018, que reajustou o valor da alíquota, ao mesmo
tempo em que introduziu diversas modificações na forma de
tributação, exorbitando de sua competência e interferindo na
esfera de atuação do Chefe do Poder Executivo. Argumenta,
em acréscimo, que a norma impugnada causou um déficit
frente às despesas enfrentadas com o custeio do consumo de
energia e com a manutenção da iluminação pública, sendo
defeso à edilidade desconstituir atos de caráter administrativo
editados pelo Prefeito no estrito desempenho de suas
atribuições institucionais, malferindo, ipso facto, o princípio da
separação dos poderes. Ponderando, no mais, que se
encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris e
do periculum in mora, insiste na suspensão da eficácia da Lei
no 10.118, de 07 de fevereiro de 2020, do Município de
Presidente Prudente, até decisão definitiva, declarando-se, a
final, sua inconstitucionalidade.
Indeferida a liminar, o Presidente da
Câmara Municipal de Presidente Prudente prestou informações
acenando com a competência legislativa concorrente para
dispor sobre matéria tributária, mostrando-se legítima a
iniciativa parlamentar que estipule novas regras para cobrança
da contribuição de iluminação pública (cf. fls. 56/67). Defendeu,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
de resto, a higidez do diploma normativo hostilizado,
descabendo cogitar de afronta à separação de poderes, já que
não traduz ingerência indevida em atos de gestão
administrativa e tampouco implica aumento de despesas ou
impõe obrigações ao Poder Executivo.
A Procuradora Geral do Estado
deixou transcorrer, in albis, o prazo para manifestação (cf. fl.
74).
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela procedência da ação,
acenado com a hipótese de vício formal no curso do processo
legislativo, em desrespeito ao artigo 113 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal, matéria suscitada com fundamento no princípio da
causa petendi aberta (fls. 77/97).
Em face da existência de pontos
relevantes que precisavam ser esclarecidos para o perfeito
desate da ação direta, o julgamento foi convertido em diligência
com fulcro no artigo 9o, parágrafo 1o, primeira parte, da Lei no
9.868/1999, objetivando que as partes se pronunciassem a
respeito, determinando-se ao requerente a juntada da íntegra
do
processo
legislativo relativo ao diploma normativo

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
impugnado.
Sobreveio
petição
da
Fazenda
Pública do Município de Presidente Prudente (fl. 104),
certificando-se o decurso do prazo assinalado ao Presidente da
Câmara Municipal (fl. 234).
Em parecer final, a d. Procuradoria
Geral de Justiça asseverou que a estimativa do impacto
orçamentário e financeiro deve ser observada por aquele que
teve a iniciativa da proposição, seja principal ou acessória
(emenda parlamentar), impondo-se que este requisito adicional
seja cumprido na instrução do processo legislativo, inclusive
nas comissões, até o momento da deliberação em plenário,
possibilitando

ampla
discussão
da
matéria
pelos
parlamentares, o que inocorreu no caso sub judice. Enfatizou,
de resto, que não se mostra suficiente para sanar o vício de
inconstitucionalidade que a exigência do artigo 113 do ADCT
seja contemplada apenas por ocasião do veto executivo,
aduzindo que a fase de deliberação do processo legislativo
culminou com a aprovação do projeto de lei e não com o veto
do Alcaide.
É o relatório.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE A ação é de ser julgada improcedente.
O texto impugnado tem o seguinte
teor, verbis:
“Art. 1o O art. 1o da Lei no 5.875, de 27 de dezembro de
2002, passa a ter a seguinte redação:
'Art. 1o Fica instituída no Município de Presidente
Prudente a Contribuição de Iluminação Pública (CIP)
destinada a atender às despesas com consumo de
energia
elétrica
e
manutenção
do
serviço
de
iluminação pública prestado pelo Município, prevista
no art. 149-A da Constituição Federal'.
Art. 2o A Contribuição de Iluminação Pública (CIP), passa a
ser disciplinada pela presente Lei.
Art. 3o O valor mensal da CIP, a que se refere o art. 1o da
Lei no 5.875, de 27 de dezembro de 2002, é estipulado em
percentual do valor referente à Tarifa Convencional Grupo
B, subgrupo B4a
Iluminação Pública, vigente na
Concessionária
de
Energia
Elétrica
do
Município,
estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica
ANEEL, destinado a custear o consumo de energia
fornecida e a manutenção do sistema de iluminação
pública.
Parágrafo único. As alíquotas da CIP serão diferenciadas

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
de acordo com a faixa de consumo de energia elétrica do
usuário e a classe/categoria de consumo, conforme Anexo
Único desta Lei.
Art. 4o O serviço de iluminação pública compreende a
iluminação de vias, logradouros e praças públicas de uso
comum.
Parágrafo único. O fato gerador da CIP é a prestação, pelo
Município de Presidente Prudente, do serviço para custeio
e manutenção da rede de iluminação pública em toda a
área urbana e de expansão do perímetro urbano que
possuam a prestação de serviços de iluminação.
Art. 5o Fica o Município obrigado a divulgar mensalmente
em seu site oficial os valores da arrecadação da CIP no
mês anterior, por faixas de unidades consumidoras
previstas no Anexo Único, além do total por categorias ou
faixas de consumo de isenções, bem como de discriminar
de forma detalhada todas as despesas com custeio e
manutenção da rede de iluminação.
Art. 6o O sujeito passivo da CIP é a pessoa física ou
jurídica, qualificada como contribuinte ou responsável,
que seja proprietária, titular do domínio útil, possuidora ou
usuária
a
qualquer
título
de
unidade
imobiliária
estabelecida no território do município e que esteja
cadastrada junto à concessionária distribuidora de energia
elétrica titular da concessão no território do Município.
Parágrafo único. É responsável pela CIP a pessoa física ou
jurídica que, embora não seja a proprietária, a titular do
domínio útil ou possuidora a qualquer título da unidade

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
imobiliária autônoma, usufrui da utilidade do imóvel, direta
ou indiretamente, beneficiada pelo serviço de iluminação
pública.
Art. 7o Ficam isentas do pagamento da CIP:
I - as unidades consumidoras da classe residencial baixa
renda;
II - as unidades consumidoras da classe rural;
III - cultos, templos religiosos e entidades assistenciais
sem fins lucrativos, desde que cadastrados perante órgão
próprio do Município de Presidente Prudente e mediante a
apresentação da respectiva certidão de inscrição;
IV - consumidor rural e proprietários, titulares de domínio
útil, ou possuidor de edificações residenciais no qual o
consumo mensal de energia elétrica for igual ou inferior a
100 KWH (cem quilowatt hora);
V - contribuintes vinculados às unidades consumidoras
classificadas como 'Tarifa Social de Baixa Renda',
obedecidos os critérios da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL).
§ 1o A isenção da CIP, a que se refere o inciso V será
aplicada para as unidades consumidoras classificadas na
Subclasse Residencial Baixa Renda, desde que atendam a
pelo menos uma das seguintes condições:
I- seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico, com renda familiar mensal per capita
menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
II- tenham entre seus moradores beneficiário do Benefício
de Prestação Continuada (BPC), ou outro que o valha, nos
termos da Lei Federal no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
§ 2o A isenção da CIP será aplicada somente a uma única
unidade consumidora por família de baixa renda.
§ 3o Excepcionalmente, será também beneficiada com a
isenção da CIP a unidade consumidora habitada por
família inscrita no CadÚnico e com renda mensal de até 3
(três) salários mínimos, que tenha entre seus membros
portador de doença ou patologia cujo tratamento ou
procedimento médico requeira o uso continuado de
aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu
funcionamento, demandem consumo de energia elétrica.
Art. 8o A CIP não incidirá para imóveis localizados em vias
e logradouros públicos que não sejam servidos por
iluminação pública.
Art. 9o O montante devido e não pago da CIP será inscrito
em dívida ativa, após a verificação da inadimplência pelo
setor competente do Município.
Parágrafo único. Servirá como título hábil para a inscrição:
I - a comunicação por órgão municipal do não pagamento
que contenha os elementos previstos no artigo 202, e
incisos do Código Tributário Nacional.
Art. 10. Esta lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa)
dias, contado da data de sua publicação.
Art. 11. Ficam revogados os arts. 2o, 3o, 4o, parágrafo
único, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, parágrafo único, 10, 11, parágrafo
único, 12, § 1o, incisos I, II e III, § 2o e Tabelas da Lei no

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
5.875, de 27 de dezembro de 2002; Lei no 6.141, de 22 de
dezembro de 2003; Lei no 9.233, de 9 de novembro de 2016;
Lei no 9.337, de 10 de maio de 2017, Lei no 9.668, de 13 de
abril de 2018 e disposições em contrário” (cf. fls. 18/21).
1) Dos vícios arguidos pelo Prefeito
do Município de Presidente Prudente.
Segundo se infere, originou-se a lei
atacada de projeto de autoria parlamentar que, após rejeição
do veto do Alcaide, foi promulgada pelo Presidente da Câmara
Municipal.
Ao contrário do que sustenta o
requerente, a matéria tratada na Lei Municipal no 10.118/2020
não traduz ofensa ao princípio da separação dos poderes por
invasão da esfera executiva, mostrando-se equivocado o
entendimento
de
que
o
texto
normativo
impugnado
desconstituiu atos de caráter administrativo na medida em que
apenas disciplinou tributo municipal, nos termos do artigo 30,
inciso III, da Constituição Federal1.
Como se sabe, a Contribuição para
1 “Art. 30. Compete aos Municípios:
(...)
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas
rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos
prazos fixados em lei”.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP ou COSIP),
prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, possui
natureza jurídica tributária, verbis:
“DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
CONSTITUCIONALIDADE.
ALEGADA
OFENSA AO ART. 93, IX, DA CARTA.
INEXISTÊNCIA. DECISÕES DE ORIGEM
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADAS.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
INVIABILIDADE
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento do RE
573.675-RG,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
reconheceu
a
repercussão geral do tema em exame e
assentou que a contribuição para
custeio do serviço de iluminação
pública constitui, dentro do gênero
tributo, um novo tipo de contribuição
que não se confunde com taxa ou
imposto. Nessas condições, concluiu
pela
constitucionalidade
de
sua
cobrança” (RE no 1.143.253 ED-AgR/SC,

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
Relator Ministro Roberto Barroso - grifei).
Por se tratar de limitações ao poder
de instauração do processo legislativo, as hipóteses previstas
no texto constitucional devem ser interpretadas restritivamente,
não havendo óbice à iniciativa parlamentar de lei que disponha
sobre matéria tributária, seja para criar ou majorar tributos ou
mesmo para conceder isenções fiscais porquanto o constituinte
não restringiu o âmbito de sua titularidade, cuidando-se, isto
sim, de competência concorrente.
Lembro,
na
mesma
diretriz,
precedentes da lavra deste C. Órgão Especial, verbis:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no
1.968/2019, do Município de Ouro
Verde, que revogou a Contribuição
para Custeio do Serviço de Iluminação
Pública COSIP. AUSÊNCIA DE VÍCIO
DE
INICIATIVA
LEGISLATIVA.
Exclusiva competência do Chefe do
Poder Executivo não caracterizada.
Inteligência da Constituição do Estado
de São Paulo e da jurisprudência do E.
STF
e
deste
C.
Órgão
Especial.
Ausência
de
violação
do
Pacto

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE Federativo e do princípio constitucional da separação de
poderes. A lei municipal impugnada
não cria ou altera a estrutura ou a
atribuição de órgãos da Administração
Pública local nem trata do regime
jurídico de servidores públicos, motivo
pelo qual não se vislumbra qualquer
vício de inconstitucionalidade formal
na
legislação
impugnada.
Lei
de
natureza tributária, e não orçamentária,
sendo a iniciativa de competência
concorrente
entre
os
Poderes
Legislativo e Executivo. Questão que já
foi objeto de tese de repercussão geral
- TEMA 682, ARE 743.480, Rel. Min.
GILMAR
MENDES,
assim
definido:
'Inexiste, na Constituição Federal de
1988, reserva de iniciativa para leis de
natureza tributária, inclusive para as
que concedem renúncia fiscal.' Artigo
113,
do
Ato
Das
Disposições
Constitucionais Transitórias - Artigo
que não se aplica aos municípios.
Aclara o artigo 106, do mencionado
ADCT (inserto pela EC de número
95/16) que os artigos 107 a 114
integram o 'Novo Regime Fiscal dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União'. O mencionado artigo

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
113, então, há de ser interpretado de
acordo com essa diretriz, aplicando-se
no
âmbito
restrito
exposto
no
parágrafo anterior. Precedentes Ação
Direta de Inconstitucionalidade julgada
improcedente”
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2229204-13.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Alex Zilenovski - Data do
Julgamento: 12/02/2020).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Lei
Complementar no 01, de 11 de fevereiro
de 2019 (Projeto de Lei Complementar
no 14/2018), do Município de Tietê, que
acrescentou o art. 222-A ao Código
Tributário
Municipal,
concedendo
isenção do pagamento da COSIP às
unidades consumidoras dos órgãos da
Administração Direta e Indireta do
Município. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

Ausência
de
inconstitucionalidade
formal decorrente de vício de iniciativa
Entendimento consagrado pelo E.
STF de que de que a competência para
iniciar
processo
legislativo
sobre
matéria tributária não é privativa do
Poder Executivo
Inocorrência de
criação
de
despesa
sem
a

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
correspondente previsão de custeio.
Matéria
preliminar
superada.
Ação
julgada improcedente” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2009797-05.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Moacir Peres - Data do
Julgamento: 04/09/2019).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Lei
Complementar no 1.615, de 27 de
setembro de 2018, do Município de
Lins, que 'revoga a Lei Complementar
no 1582, de 28/12/2017, que alterou e
acrescentou dispositivos no Código
Tributário do Município de Lins e
instituiu
a
Contribuição
para
Iluminação Pública - CIP, no município
de Lins' - Lei que não tratou de
nenhuma das matérias de iniciativa
legislativa exclusiva do Chefe do Poder
Executivo - Ausência de vício de
iniciativa - Orientação traçada pelo STF
na Tese 682 de Repercussão Geral no
ARE
743.480-MG
('inexiste,
na
Constituição Federal de 1988, reserva
de iniciativa para leis de natureza
tributária,
inclusive
para
as
que
concedam renúncia fiscal') - Lei que
não tem caráter orçamentário, mas

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
tributário,
sui
generis
-
Eventual
diminuição da receita não invalida a
norma tributária, nem implica aumento
de
despesas
-
Não
bastasse,
a
alegação de renúncia de receitas
demanda análise de matéria de fato, o
que é incabível em sede de ação direta
de inconstitucionalidade - Não houve
criação
ou
aumento
de
despesa
pública (art. 25 CE), sequer a norma
impõe obrigações ao Poder Executivo -
Não há, pois, falar em vício de
iniciativa, ofensa ao princípio da separação dos poderes ou
interferência na gestão administrativa
(arts. 5o, 25 e 111 da CE) - Precedentes,
inclusive do mesmo município tratando
da mesma questão, relativamente a lei
anterior
-
Inconstitucionalidade
afastada. Ação julgada improcedente”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2235390-86.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador João Carlos Saletti).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Pretensão que envolve o art. 1o da Lei
no 3.292/2015, do município de Casa
Branca, o qual insere parágrafo único

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
no art. 1o da Lei no 2.573/2002,
instituindo isenção da Contribuição de
Iluminação Pública aos contribuintes
vinculados às unidades consumidoras
classificadas como 'tarifa social de
baixa
renda'
pela
ANEEL

Inconstitucionalidade

Não
configuração
Iniciativa do processo
legislativo referente à matéria tributária
que é concorrente entre os Poderes
Executivo e Legislativo
Reflexo no
orçamento
municipal
que
não
se
confunde com a competência para
legislar

Criação
de
normas
tributárias e não de leis orçamentárias
Texto legal impugnado que não
impõe obrigações ao Executivo e nem
aumento de despesas Fundamentos
ligados à Lei de Responsabilidade
Fiscal que não podem servir de
parâmetro do controle de constitucionalidade, enquadrando-se no controle de legalidade

Precedentes deste C. Órgão Especial
Ação improcedente” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2154185-06.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador Alvaro Passos).
“AÇÃO
DIRETA
DE

20
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
INCONSTITUCIONALIDADE
Santa
Barbara D'Oeste. Lei Complementar
Municipal no 209, de 06.02.15, de
iniciativa parlamentar, sobre a extinção
da Contribuição de Iluminação Pública
- CIP. Admissibilidade. Competência
concorrente em se tratando de matéria
tributária. Art. 61 da Constituição
Federal e art. 24 da Constituição
Estadual. Precedentes. Improcedente a
ação”
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2025935-86.2015.8.26.0000,
Relator
Desembargador Evaristo dos Santos).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n°
2.089, de 10 de janeiro de 2012, do
Município de Bom Jesus dos Perdões,
que revogou a legislação anterior
instituidora da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública
-
Inocorrência de vício de iniciativa do
projeto
de
lei
deflagrado
pelo
Legislativo Municipal, haja vista que a
norma editada não regula matéria
estritamente administrativa, afeta ao
Chefe do Poder Executivo, delimitada
pelos artigos 24, §2°, 47, incisos XVII e
XVIII, 166 e 174 da CE, aplicáveis ao

21
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
ente
municipal,
por
expressa
imposição da norma contida no artigo
144 daquela mesma Carta - Previsão
legal que, a despeito de produzir
reflexos
no
orçamento
municipal,
apenas disciplina questão de natureza
tributária, cuidando-se, portanto, de
matéria de competência legislativa
concorrente dos poderes Executivo e
Legislativo - Precedentes do STF e
deste Órgão Especial - Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada improcedente” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no
0158654-37.2013.8.26.0000,
Relator
Desembargador Paulo Dimas Mascaretti).
Essa questão, aliás, foi objeto do
Tema no 682 da Repercussão Geral, submetido a julgamento
pelo E. Supremo Tribunal Federal no agravo em recurso
extraordinário no 743.480/MG, representativo da controvérsia,
sendo consolidada a seguinte tese, verbis:
“Tributário.
Processo
legislativo.
Iniciativa de lei.
2. Reserva de iniciativa em matéria
tributária. Inexistência.
3. Lei municipal que revoga tributo.

22
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
Iniciativa
parlamentar.
Constitucionalidade.
4. Iniciativa geral. Inexiste, no atual
texto constitucional, previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do
Executivo em matéria tributária.
5. Repercussão geral reconhecida.
6. Recurso provido. Reafirmação de
jurisprudência”
(ARE
no
743.480
RG/MG, Relator Min. Gilmar Mendes).
Logo, as proposições legislativas
versando sobre tema de direito tributário não se submetem à
cláusula de reserva prevista na Constituição Bandeirante e
tampouco
constituem
ingerência
nas
prerrogativas
administrativas do Chefe do Poder Executivo, ainda que
impliquem reflexos orçamentários na medida em que o ato de
legislar sobre direito tributário não se confunde com o ato de
legislar sobre orçamento, verbis:
"O
ato
de
legislar
sobre
direito
tributário, ainda que para conceder
benefícios jurídicos de ordem fiscal,
não se equipara - especialmente para
os fins de instauração do respectivo
processo legislativo - ao ato de legislar
sobre o orçamento do Estado" (ADI
724-6/RS
(Medida
Liminar),
Relator

23
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
Ministro Celso de Mello).
Vale dizer, a lei de iniciativa
parlamentar objurgada veicula matéria de natureza tributária
nos exatos limites da competência legislativa comum, sendo
irrelevante que sua aplicação possa repercutir no orçamento do
município porque não diz respeito a normas orçamentárias, não
havendo que se falar em imposição indevida de obrigações ao
Poder Executivo ou interferência em assunto inserido na
reserva de administração, descabendo cogitar de violação ao
artigo 47 da Carta Paulista, sob pena de se esvaziar a função
típica da Câmara Municipal.
2) Da inaplicabilidade do artigo 113
aos Municípios - Improcedência da tese sustentada pela d.
Procuradoria Geral de Justiça.
Como se sabe, os projetos de lei
federal que impliquem aumento de despesa ou renúncia fiscal
devem observar o disposto no Novo Regime Fiscal, introduzido
pela Emenda Constitucional no 95/2016 (artigos 106 a 114 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), que impôs o
teto de gastos públicos, limitando o aumento de despesas
primárias do Governo Federal com o objetivo de promover, a
médio e longo prazo, o reequilíbrio fiscal da União.

24
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
A
exigência
de
estimativa
de
impacto orçamentário e financeiro prevista pelo artigo 113 do
ADCT2 introduziu regra constitucional relativa ao processo
legislativo, de tal sorte que a norma aprovada em desacordo
com o novo texto padeceria de vício de inconstitucionalidade
formal.
Sucede que este C. Órgão Especial
tem sufragado o entendimento no sentido de que o artigo 113
do ADCT não se aplica aos Municípios, pois está inserido no
“Novo Regime Fiscal dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União”, devendo ser interpretado restritivamente, nos
termos do artigo 106 do mesmo diploma normativo, verbis:
“Art. 106. Fica instituído o Novo
Regime
Fiscal
no
âmbito
dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, que vigorará por vinte
exercícios
financeiros, nos termos
dos arts. 107 a 114 deste Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias”.
Destaco,
a
propósito,
a
jurisprudência pacífica deste C. Órgão Especial, verbis:
2 “Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de
receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e
financeiro”.

25
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
"Embargos
de
Declaração
-
Prequestionamento - Desnecessidade
de se mencionar expressamente os
dispositivos em que se baseou o
julgamento embargado - Inexistência
de
obscuridade,
contradição
ou
omissão.
1
-
Matéria
tributária.
Violação ao princípio da separação dos
poderes. Inocorrência. Legitimidade ativa concorrente entre o Poder
Legislativo e o Poder Executivo para
iniciar processo legislativo, quando se
tratar de matéria de natureza tributária,
ainda que acarrete diminuição de
receitas orçamentárias. Precedentes.
Tema
682
analisado
em
sede
repercussão
geral
no
Recurso
Extraordinário com Agravo no 743.480.
2 - Art. 113 do ADTC. Interpretação
restritiva. Efeitos que se limitam ao
'Novo Regime Fiscal no âmbito dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União', não alcançando os
municípios. Inteligência do art. 106 do
ADCT.
Precedentes
deste
Órgão
Colegiado. 3 - Embargos rejeitados”
(Embargos
de
Declaração
Cível
no
2197593-42.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Carlos Bueno - Data do
Julgamento: 12/08/2020).

26
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
“Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Lei do município de Salmourão que
prevê
isenção
tributária
aos
contribuintes do IPTU portadores das
doenças graves que menciona. Não
caracterizada hipótese de iniciativa
legislativa reservada ao Chefe do
Poder Executivo. Taxatividade do rol
constitucional de iniciativa privativa.
Matéria que não se confunde com
questão orçamentária. Precedentes do
STF e deste Órgão Especial. Tese de
repercussão geral no 682 do Supremo
Tribunal Federal. Ofensa à separação
de
poderes.
Isenção
tributária.
Inocorrência. Ausência de ofensa à
regra contida no art. 25 da Constituição
do
Estado.
A
falta
de
previsão
orçamentária não implica na existência
de vício de constitucionalidade, mas,
apenas, a inexequibilidade da lei no
exercício
orçamentário
em
que
aprovada.
Possibilidade
de
remanejamento ou complementação
orçamentária, bem como postergação
do planejamento dos novos gastos
para
o
exercício
orçamentário
subsequente. Ofensa ao artigo 113 do
ADCT da Constituição Federal. Norma
aplicável
unicamente
à
União.

27
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
Inconstitucionalidade.
Inocorrência.
Precedentes. Determinação de prazo
para regulamentação da lei pelo Chefe
do
Poder
Executivo.
Inconstitucionalidade. Ofensa à regra
da
separação
dos
poderes.
Precedentes.
Ação
julgada
parcialmente procedente, apenas para
declarar
inconstitucional
o
prazo
estabelecido para regulamentação da
norma impugnada” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2002639-59.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador Márcio Bartoli - Data do
Julgamento: 08/07/2020).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI
N.
3.301, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019,
DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.
DESCONTO
DE
100%
(CEM
POR
CENTO)
NO
PAGAMENTO
DO
IMPOSTO
PREDIAL
TERRITORIAL
URBANO (IPTU) AOS IMÓVEIS EM QUE
ESTEJAM
INSTALADAS
CLÍNICAS
VETERINÁRIAS
QUE
PRESTEM
ATENDIMENTOS AOS ANIMAIS EM
SITUAÇÃO
DE
ABANDONO
E/OU
ATROPELADOS.
i.
VÍCIO
DE
INICIATIVA INEXISTENTE. Inexistência

28
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
de reserva de iniciativa em matéria
tributária, em caso semelhante que
também se referia a lei tributária
benéfica.
Precedentes.
ii.
INOCORRÊNCIA
DE
VÍCIO
DECORRENTE
DA
AUSÊNCIA
DA
ESTIMATIVA
DO
SEU
IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO
E
FINANCEIRO.
Inaplicabilidade do artigo 113 do ADCT
aos Municípios. Precedentes. Ação
julgada
improcedente,
revogada
a
liminar concedida” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2246409-55.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Moacir Peres - Data do
Julgamento: 17/06/2020).
“Embargos de declaração. Acórdão
que julgou improcedente ação direta
de inconstitucionalidade. Alegação de
omissão no decisum, no tocante à
inobservância,
pela
lei
municipal
combatida, do art. 113 do ADCT.
Acórdão que expressamente assentou
que, no âmbito estadual, o controle de
constitucionalidade não tem por parâmetro norma da Constituição Federal. Dispositivo indicado pela
embargante que não é de reprodução
obrigatória.
Precedentes
do
Órgão

29
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
Especial no sentido de que o art. 113
do ADCT não se aplica aos Municípios.
Vício inocorrido. Real inconformismo.
Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita
alusão a dispositivo de lei. Embargos
rejeitados” (Embargos de Declaração
Cível
no
2221067-42.2019.8.26.0000;
Relator Desembargador Claudio Godoy -
Data do Julgamento: 10/06/2020).
“DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
PRELIMINAR
-
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO - INICIAL ASSINADA
PELO PREFEITO - VALIDADE AINDA
QUE
PROTOCOLIZADA
COM
ASSINATURA
DIGITAL
DO
PROCURADOR DO MUNICÍPIO QUE
COM ELE SUBSCREVE A PETIÇÃO.
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
- LEI No 5900/2019, DO MUNICÍPIO DE
VALINHOS
-
autoriza
o
desconto
especial,
parcial,
proporcional
e
temporário de IPTU, para proprietários
que construam ou reformem calçadas
e/ou passeios públicos LINDEIROS À
SUA PROPRIEDADE... - NORMA DE
INICIATIVA
PARLAMENTAR,
QUE

30
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
EMBORA IMPLIQUE EM RENÚNCIA DE
RECEITA, NÃO FERE A RESERVA DE
COMPETÊNCIA
DO
CHEFE
DO
EXECUTIVO - MATÉRIA TRIBUTÁRIA
CUJAS LEIS, AINDA QUE IMPLIQUEM
EM RENÚNCIA DE RECEITA, NÃO
POSSUEM RESERVA DE INICIATIVA
NA
CONSTITUIÇÃO
-
NÃO
CONFIGURARA
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO
DOS
PODERES
-
TEMA
682
DE
REPERCUSSÃO GERAL. DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
LEI
MUNICIPAL TRIBUTÁRIA - RENÚNCIA
DE RECEITA - AUSÊNCIA DE ESTUDO
DE
IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO
-
INCONSTITUCIONALIDADE
NÃO
VERIFICADA - ARTIGO 113, DO ADCT -
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
QUE
LIMITA SUA APLICAÇÃO AO 'NOVO
REGIME FISCAL NO ÂMBITO DOS
ORÇAMENTOS
FISCAL
E
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
DA
UNIÃO',
NÃO ALCANÇANDO OS MUNICÍPIOS.
EXEGESE DO DISPOSTO NO ARTIGO
106, DO ADCT - PRECEDENTES DESTE
ÓRGÃO ESPECIAL” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade
no
2286661-03.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Ferraz de Arruda - Data

31
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
do Julgamento: 10/06/2020).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não
ocorrência dos vícios previstos no
Código de Processo Civil - Decisão
completa - Acórdão que enfrenta todo
o tema de forma clara e coerente - Não
aplicação do art. 113 do ADCT aos
municípios que não traz ofensa ao
princípio federativo e nem ao art. 29 da
CF - Dispositivos que se referem ao
'Novo Regime Fiscal no âmbito dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União', o que é específico e
não direcionado aos municípios -
Regras constitucionais que não são em
sua
totalidade
de
reprodução
obrigatória - Via recursal eleita que não
se presta ao reexame do julgado -
Embargos rejeitados” (Embargos de
Declaração
Cível
no
2167905-35.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Alvaro Passos - Data do
Julgamento: 11/12/2019).
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Lei
Complementar 44/2019, que dispõe
sobre a alteração do inciso III, do art.
254, da Lei Complementar no 007/2007 -

32
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
Código Tributário Municipal, e que
ampliou a metragem para fins de
isenção de Imposto Predial Territorial
Urbano, de oitenta para cem metros
quadrados
de
área
construída.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA
LEGISLATIVA. Exclusiva competência
do Chefe do Poder Executivo não
caracterizada.
Inteligência
da
Constituição do Estado de São Paulo e
da jurisprudência do E. STF e deste C.
Órgão Especial. Ausência de violação
do Pacto Federativo e do princípio
constitucional
da
separação
de
poderes. A lei municipal impugnada
não cria ou altera a estrutura ou a
atribuição de órgãos da Administração
Pública local nem trata do regime
jurídico de servidores públicos, motivo
pelo qual não se vislumbra qualquer
vício de inconstitucionalidade formal
na legislação impugnada. Pacífico o
entendimento do C. STF no sentido de
que a norma de isenção de Imposto
Territorial Urbano (IPTU) tem natureza
tributária, e não orçamentária, sendo a
iniciativa de competência concorrente
entre
os
Poderes
Legislativo
e
Executivo. QUESTÃO QUE JÁ FOI
OBJETO DE TESE DE REPERCUSSÃO

33
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
GERAL - TEMA 682, ARE 743.480, Rel.
Min. GILMAR MENDES, assim definido:
'Inexiste, na Constituição Federal de
1988, reserva de iniciativa para leis de
natureza tributária, inclusive para as
que
concedem
renúncia
fiscal.'
ARTIGO
113,
DO
ATO
DAS
DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
Artigo que não se
aplica aos municípios. Aclara o artigo
106, do mencionado ADCT (inserto
pela EC de número 95/16) que os
artigos 107 a 114 integram o 'Novo
Regime Fiscal dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social da União'. O
mencionado artigo 113, então, há de
ser interpretado de acordo com essa
diretriz, aplicando-se no âmbito restrito
exposto
no
parágrafo
anterior.
Precedentes.
(...)
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE”
(Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2128891-44.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Alex Zilenovski - Data do
Julgamento: 25/09/2019).
Cumpre, ainda, registrar que, nos
termos do artigo 125, § 2o, da Carta da República, a ação direta
de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça

34
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
somente diz respeito a eventual afronta à Constituição
Estadual, ao passo que o artigo 113 do ADCT não se qualifica
como norma de reprodução obrigatória, verbis:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
-
FISCALIZAÇÃO
NORMATIVA
ABSTRATA PERANTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (CF, ART. 125, § 2o) -
CONSTITUIÇÃO DO PRÓPRIO ESTADO-
MEMBRO COMO PARÂMETRO ÚNICO
E EXCLUSIVO DE VERIFICAÇÃO DA
VALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS
LOCAIS
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
CONSTESTAR
LEI
MUNICIPAL
EM
FACE DE NORMA CONSTITUCIONAL
FEDERAL,
SALVO
QUANDO
SE
TRATAR
DE
CLÁUSULA
QUE
SE
QUALIFIQUE COMO PRECEITO DE
REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA
POR
PARTE DOS ESTADOS MEMBROS -
DECISÃO
QUE
SE
AJUSTA
À
JURISPRUDENCIA
PREVALECENTE
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
CONSEQUENTE
INVIABILIDADE
DO
RECURSO
QUE
A
IMPUGNA
-
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS
QUE
DÃO
SUPORTE
À
DECISÃO
RECORRIDA
-
SUCUMBÊNCIA

35
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) - NÃO
DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A
INADMISSIBILIDADE
DE
CONDENAÇÃO
EM
VERBA
HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA
ORIGEM,
DE
PROCESSO
DE
CONTROLE
CONCENTRADO
DE
CONSTITUCIONALIDADE - AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
- Em tema de fiscalização abstrata
perante os Tribunais de Justiça locais,
o parâmetro de controle a ser invocado
(e considerando) nas ações diretas
deve ser a Constituição do próprio
Estado-membro, e não a Constituição
da República.
Possibilidade de invocação, em caráter
excepcional, de normas inscritas na
Constituição Federal, como parâmetro
de controle em sede de representação
de inconstitucionalidade perante o
Tribunal de Justiça local (CF, art. 125, §
2o), unicamente na hipótese de referidas normas constitucionais federais qualificarem-se como
preceitos de observância obrigatória
pelas unidades federadas.
(...)
O ora recorrente sustenta, na presente
sede recursal extraordinária, que a lei

36
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
complementar
municipal
ora
questionada infringiu o art. 113 do
ADCT federal. E invoca como único
paradigma de confronto, para efeito de
controle normativo abstrato, não o
texto da Constituição Estadual, como
dispõe o art. 125, § 2o, da Carta
Política, mas cláusula fundada em
preceito constitucional federal (ADCT,
art.
113),
muito
embora
referido
preceito não configure, como resulta
de sua própria literalidade, norma de
reprodução
obrigatória,
que
se
pudesse considerar aplicável, de modo
cogente,
às
unidades
federadas
subnacionais, como os Municípios, p.
ex.
(...)
Doutrinadores
eminentes,
vale
ressaltar, ao procederem à análise da
cláusula consubstanciada no art. 113
do ADCT federal, advertem, quanto ao
alcance da EC 95/2016, que o seu
destinatário
é
a
União
Federal
(LUCIANO
FERRAZ/MARCIANO
SEABRA
DE
GODOI/WERTHER
BOTELHO SPAGNOL, 'Curso de Direito
Financeiro e Tributário', p. 39/42, item
n. 1.4, 2a ed., 2017, Fórum; MARCUS
ABRAHAM,
'Curso
de
Direito

37
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2025513-38.2020.8.26.0000
JAE
Financeiro Brasileiro', p. 241/243, item
7.11, 4a ed., 2017, Forense; JOSÉ
MATIAS-PEREIRA, 'Finanças Públicas',
p. 229/232, 7a ed., 2017, Atlas, v.g.),
motivo
pelo
qual
se
torna
lícito
concluir - tal como o fez o E. Tribunal
de Justiça paulista - que essa norma
de natureza transitória não se estende,
não se aplica e não obriga os Estados-
membros e os Municípios, a significar,
desse modo, que referido preceito
normativo transitório (ADCT, art. 113)
apresenta-se desvestido de caráter
impositivo em relação às unidades
políticas federadas que venho de
mencionar.” (RE no 1.158.273 AgR/SP,
Relator Ministro Celso de Mello, Segunda
Turma, julgado em 06/12/2019).
Ante o exposto, por não vislumbrar
violação a dispositivos da Constituição Paulista, julgo
improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica